Tribunal: TJBA
Processo: 8002236-94.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8002236-94.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NAJLA MARA BASTOS SCHEIDEGGER Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA NA FASE DE EXAMES MÉDICO-ODONTOLÓGICOS POR TRANSTORNO DE ANSIEDADE LEVE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA E NORMATIVA COMO CAUSA INCAPACITANTE. MOTIVAÇÃO ADMINISTRATIVA GENÉRICA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR. PROSSEGUIMENTO NAS ETAPAS SUBSEQUENTES DO CERTAME. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança contra ato que eliminou candidata do concurso público para o Curso de Formação de Soldado do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, regido pelo Edital SAEB n.º 05/2022, na fase de exames médico-odontológicos, sob o fundamento de transtorno de ansiedade leve. 2. A candidata postulou a anulação do ato de exclusão e o regular prosseguimento no certame. A liminar deferida assegurou a convocação para o Teste de Aptidão Física e a reserva de vaga. Posteriormente, em embargos de declaração, foi esclarecido que a aprovação no TAF assegurava o prosseguimento nas etapas subsequentes do concurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legal a eliminação de candidata com base em diagnóstico de transtorno de ansiedade leve, sem previsão no edital e na Portaria n.º 040-CBM/22 como causa incapacitante e sem demonstração objetiva de incapacidade funcional; e (ii) saber se, reconhecida a ilegalidade do ato, deve ser assegurado o prosseguimento nas etapas subsequentes do certame, inclusive com matrícula no Curso de Formação, se preenchidos os requisitos aplicáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O mandado de segurança é via adequada, pois a controvérsia pode ser solucionada com base em prova pré-constituída, dispensando dilação probatória. 5. A Portaria n.º 040-CBM/22 e as normas de regência do concurso não preveem o transtorno de ansiedade leve como causa incapacitante apta, por si só, a justificar a eliminação da candidata. A Administração Pública está vinculada ao edital e aos atos normativos do certame, não podendo criar restrição não prevista de forma clara e objetiva. 6. A candidata apresentou laudos especializados e parecer psicológico atestando aptidão física e mental para o exercício do cargo, além de ter sido aprovada na avaliação psicológica do próprio certame. O indeferimento administrativo foi genérico e não enfrentou individualizadamente os documentos apresentados, em afronta aos princípios da legalidade, da motivação, da publicidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. 7. Precedente desta Seção Cível de Direito Público reconhece a ilegalidade de exigência médica não prevista no Edital SAEB n.º 05/2022, alusivo ao mesmo concurso público do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, reafirmando que o edital constitui norma vinculante do certame, de observância obrigatória pela Administração e pelos candidatos. 8. Reconhecida a ilegalidade da eliminação, impõe-se assegurar o prosseguimento da candidata nas etapas subsequentes do concurso, com reserva de vaga e convocação em calendário próprio ou especial, se necessário, bem como matrícula no Curso de Formação, caso preenchidos os requisitos das fases posteriores. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida, com confirmação da liminar, para anular o ato administrativo de exclusão, assegurar o prosseguimento nas etapas subsequentes do concurso público e garantir, se já exauridas as fases regulares, a reserva de vaga e a convocação em calendário próprio ou especial, inclusive para matrícula no Curso de Formação, uma vez preenchidos os requisitos aplicáveis, confirmada, para a hipótese de descumprimento do acórdão, a multa diária fixada na decisão liminar, no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Tese de julgamento: “1. É ilegal a eliminação de candidata de concurso público por transtorno de ansiedade leve quando a condição não estiver prevista no edital ou na norma de regência como causa incapacitante e não houver demonstração objetiva de incapacidade funcional. 2. Reconhecida a ilegalidade do ato de exclusão e assegurada judicialmente a reserva de vaga, a candidata tem direito ao prosseguimento nas etapas subsequentes do certame e, preenchidos os requisitos aplicáveis, à matrícula no Curso de Formação.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5.º, LXIX, e 37, caput; Lei n.º 12.016/2009, art. 1.º; Edital SAEB n.º 05/2022; Portaria n.º 040-CBM/22. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Mandado de Segurança n.º 8056090-37.2024.8.05.0000, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, Seção Cível de Direito Público, publ. 08.04.2025. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n.º 8002236-94.2025.8.05.0000, em que figura como Impetrante NAJLA MARA BASTOS SCHEIDEGGER e como Impetrados o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e o COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, pelas razões constantes no voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23